Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732879-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA COELHO ALBUQUERQUE, DORALICE NERI MENESCAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por AMANDA COELHO ALBUQUERQUE, DORALICE NERI MENESCAL, processo n. 0711095-91.2022.8.07.0018, na qual rejeitou as teses apresentadas em sede de impugnação, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos ID 133200487 dos autos de origem: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DORALICE NERI MENESCAL e outra, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão dos autores (ID 132880954). Requereu também que, seja concedido o efeito suspensivo à impugnação. Foram anexados documentos. As autoras manifestarem-se sobre a impugnação afirmando que sua pretensão não se encontra prescrita. Ainda, pugnaram para que não seja concedido o efeito suspensivo à impugnação (ID 132971765). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998. A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalte-se que o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Observa-se que a autora Doralice comprovou a homologação do seu pedido de desistência no cumprimento de sentença coletivo (ID 129950077). O réu alegou a prescrição da pretensão das autoras, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 05 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; e que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão na própria execução coletiva. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalte-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição, nos seguintes termos: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. Nesse contexto, a impugnação é improcedente. Indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de requisição de pequeno valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. No que tange à sucumbência há necessidade de algumas considerações. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 345 no sentido de serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais referentes a ações coletivas, mas essa decisão é anterior ao Código de Processo Civil, que no artigo 85, § 7o afasta a incidência desse ônus, com a ressalva apenas para o caso de haver impugnação, sem nenhuma distinção sobre a natureza do título (ação coletiva ou individual). No entanto, aquela corte de justiça firmou entendimento de que esse dispositivo legal não afasta a aplicação daquela súmula (tema 973). Com ressalva de entendimento pessoal contrário passou-se à fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença individual decorrente de ação coletiva, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento que estamos legalmente obrigados a seguir. Com a adoção desse entendimento gerou-se a situação de fixação de honorários no cumprimento e também na impugnação, quando essa for rejeitada, por isso, o réu passou a invocar a aplicação da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência de honorários advocatícios quando houver rejeição da impugnação. Essa súmula também é anterior ao Código de Processo Civil e foi editada para o caso de cumprimento de sentença proposto contra particular, em que já há, quando não ocorre o pagamento voluntário, a fixação de honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil), diferentemente do caso de cumprimento contra a Fazenda Pública em que apenas deveria ocorrer a fixação de honorários quando há impugnação rejeitada (artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil), razão pela qual essa súmula não teria aplicação para este caso. Porém, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicabilidade da Súmula 345 após a vigência do Código de Processo Civil, tem-se que não deve ser aplicado o artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, para se tentar compatibilizar as normas e não gerar uma situação em que nos cumprimentos de sentença individual de ação coletiva poderia haver dupla fixação de honorários advocatícios, no recebimento e na rejeição da impugnação, quando isso não ocorre nas demais hipóteses. Não obstante ressaltamos que sob a nossa ótica nenhuma das duas súmulas podem ser utilizadas. Assim, deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal, sem a reserva de honorários contratuais, conforme requerido no ID 131302073, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Amanda Albuquerque, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 130019630.” Inconformado, o demandado recorre. Defende a ocorrência de prescrição como prejudicial de mérito. Defende a tese de que “o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo para o ajuizamento da ação individual. Aplicação do art. 9o Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Art. 219 do CPC/73: Reinício do prazo prescricional pela metade após o ato interruptivo citação do DF na execução coletiva. Inexistência de causa suspensiva...” e que “...a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte.” Pondera ainda que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, o que também seria uma prejudicial externa apta a suspender o processo de origem, na forma do art. 313. V, do CPC. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, ao argumento de que necessário para evitar a expedição de precatório. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, acolhendo-se a tese da prescrição. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que goza o recorrente. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumento da parte agravante, mas não se verifica, nesta prelibação incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, como se depreende da r. decisão agravada, Sua Excelência condicionou a expedição de RPV a preclusão da sua decisão, que, diante da interposição do presente recurso, não se verifica. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator